Tribunal: TJDFT
Processo: 0002646-60.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002646-60.2018.8.07.0008 RECORRENTE: EDUARDO GONCALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 65 da Lei de Contravenções Penais, depois de perturbar a tranquilidade da ex-namorada mandando mensagens de áudio e telefonando insistentemente, depois de intimado das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. 2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por depoimentos testemunhais e imagens das tentativas de comunicação do réu, antes e depois do deferimento das medidas protetivas. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJPE e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030